Tribunal: TJDFT
Processo: 0736781-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Ementa: CONFLITO DE JURISDIÇÃO. CRIME CONTRA ADOLESCENTE. ROUBO PRATICADO FORA DO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. COMPETÊNCIA DA VARA CRIMINAL COMUM (JUÍZO SUSCITADO).
I. CASO EM EXAME
Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia em face da 3a Vara Criminal de Ceilândia, nos autos do inquérito policial que apura crime de roubo contra adolescente de 16 anos, praticado fora do contexto de violência doméstica e familiar, sem notícia de oferta ou recebimento de denúncia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir a competência para processar e julgar crime de roubo contra adolescente praticado fora do contexto de violência doméstica e familiar, à luz das disposições normativas e da Resolução no 01/2024 do TJDFT.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A Resolução no 01/2024 do TJDFT delimita a competência da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente aos crimes praticados nesse contexto, conforme art. 2o, I, excluindo os delitos de natureza diversa ocorridos fora do ambiente doméstico e familiar.
O crime de roubo possui caráter predominantemente patrimonial, sendo inadequado classificá-lo como relacionado à proteção integral de crianças e adolescentes, conforme os parâmetros da Lei no 13.431/2017, fora do contexto doméstico e familiar.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (EAREsp no 2.099.532/RJ) reconhece que a competência de varas especializadas em violência doméstica ou familiar somente se aplica subsidiariamente quando não houver vara especializada e desde que o contexto envolva tal tipo de violência.
A 3a Vara Criminal de Ceilândia, como juízo comum, dispõe de competência residual para processar crimes praticados fora do contexto de violência doméstica ou familiar, alinhando-se à divisão organizacional do TJDFT.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Conflito conhecido para DECLARAR COMPETENTE o Juízo da 3a Vara Criminal de Ceilândia (juízo suscitado).
Tese de julgamento:
A competência das varas especializadas em violência doméstica e familiar contra a criança e o adolescente se limita aos crimes praticados nesse contexto, conforme disciplinado pela Resolução no 01/2024 do TJDFT.
Os crimes contra adolescentes fora do contexto doméstico e familiar devem ser processados pelas varas criminais comuns, nos termos da competência residual.
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 96, I, "a"; Lei no 13.431/2017, art. 23; Resolução no 01/2024-TJDFT, art. 2o, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp no 2.099.532/RJ, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 26.10.2022; TJDFT, CJ no 0735903-49.2024.8.07.0000, rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos.